Tribunal: TJES
Processo: 5003062-68.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003062-68.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GECIMARA BANDEIRA MARIANELLI

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003062-68.2023.8.08.0030

APELANTE:
GECIMARA BANDEIRA MARIANELLI

APELADA:
BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDOS DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária, firmado para aquisição de veículo automotor. A parte autora alegou a existência de diversas cláusulas abusivas no contrato, especialmente quanto a: (i) juros remuneratórios superiores à média de mercado; (ii) capitalização de juros; (iii) cobrança indevida de IOF, de tarifas e de seguro prestamista; (iv) cumulação indevida de encargos moratórios. Ao final, requereu a restituição em dobro dos valores supostamente cobrados indevidamente e indenização por danos morais. A sentença foi integralmente favorável à instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cláusulas abusivas no contrato bancário firmado entre as partes, justificando sua revisão judicial; (ii) estabelecer se há fundamento para a condenação da instituição financeira à restituição em dobro de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação é parcialmente conhecida, diante da ausência de interesse recursal quanto aos pedidos de concessão de efeito suspensivo e aplicação do CDC.

A taxa de juros contratada está abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação, inexistindo abusividade a justificar a revisão da cláusula.

A utilização da tabela Price e a estipulação de taxas nominais e efetivas de juros configuram método matemático-financeiro de apuração de encargos, não se confundindo com capitalização de juros propriamente dita, vedada apenas quando há anatocismo sem previsão legal ou contratual.

A cobrança do IOF com incidência de encargos contratuais é válida, conforme autorizado pelo STJ no julgamento do REsp 1.251.331/RS (Temas 618 a 621).

Não há cobrança de tarifas abusivas no contrato. A única tarifa identificada – de registro junto ao órgão de trânsito – foi devidamente discriminada e corresponde à prestação efetiva de serviço, conforme previsto contratualmente.

O seguro prestamista não foi objeto de cobrança no contrato analisado, inexistindo violação ao entendimento do STJ no Tema 972.

A comissão de permanência não foi estipulada contratualmente, sendo improcedente a alegação de sua cobrança cumulativa com encargos moratórios.

Inexistindo valores cobrados indevidamente, são prejudicados os pedidos de restituição em dobro e de indenização por danos morais.

A majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal é devida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mas sua exigibilidade permanece suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida à autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A estipulação de taxa de juros inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central afasta a alegação de abusividade e impede a revisão judicial da cláusula.

A utilização de taxa efetiva de juros e da tabela Price não caracteriza capitalização vedada de juros, por se tratar de método legítimo de cálculo do encargo.

A cobrança do IOF com encargos financeiros é válida, desde que prevista contratualmente.

A cobrança de tarifa de registro contratual é legítima quando discriminada no contrato e correspondente a serviço efetivamente prestado.

A ausência de cobrança efetiva de seguro prestamista e de comissão de permanência inviabiliza a declaração de abusividade ou a condenação por danos morais ou restituição em dobro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, V, 42, e 51, §1º; CC, arts. 1.361 e 591; CPC, arts. 1.012 e 85, § 11; Decreto 22.626/1933; Medida Provisória 2.170-36/2001; Lei 10.931/2004, art. 28, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.09.2012 (Temas 246 e 247); STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 08.11.2017 (Tema 972); STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 27.02.2013 (Temas 618 a 621); STF, RE 592.377, Rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 04.02.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003062-68.2023.8.08.0030

APELANTE:
GECIMARA BANDEIRA MARIANELLI

APELADA:
BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminarmente, cumpre observar a ausência de interesse recursal no tocante aos pedidos de concessão de efeito suspensivo à Apelação e de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica entabulada entre as partes.

Isso porque o presente recurso já possui efeito suspensivo
ope legis
, conforme o disposto no artigo 1.012 do Código de Processo Civil, e a situação em tela não se enquadra nas exceções previstas no §1º do referido dispositivo legal.

Ademais, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor já foi aplicado à relação jurídica estabelecida entre as partes na Decisão de ID 14644456.

Diante do exposto,
conheço parcialmente
do recurso de Apelação.

Passa-se à análise do mérito recursal.

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que as partes celebraram, em 13/10/21, a Cédula de Crédito Bancário n. 93011680, a qual materializa contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia celebrado entre as partes (ID 14643732).

O valor financiado foi de R$103.344,59 (cento e três mil, trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), a ser pago em 60 parcelas mensais de R$2.552,15 (dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos), para a aquisição do veículo Cronos Precision (Tech) - Fiat, ano 2021, placa RQQ1C25.

A Apelada alegou na inicial, após pedir a gratuidade da justiça e a aplicação do CDC, diversas abusividades no contrato, quais sejam: (
a) juros remuneratórios acima da média do mercado divulgada pelo BACEN; (b) capitalização de juros; diante da utilização da tabela price; (c) IOF, tarifa de avaliação, tarifa de registro, seguro prestamista e emissão de contrato; (d) comissão de permanência, porque cumulada com juros remuneratórios, multa e outros encargos.

Diz, ao final, que sofreu abalo moral pela cobrança de encargos indevidos, além de pleitear a devolução dos valores em dobro, à luz do art. 42 do CDC.

A sentença julgou os pedidos improcedentes.

Pois bem.

Registra-se que “
A incidência do princípio do pacta sunt servanda deve ser mitigada em face da legislação consumerista, mostrando-se possível (art. 6º, inciso V, do CDC), que o Judiciário revise cláusulas contratuais consideradas abusivas.
” (TJES, Apelação, 0028485-37.2018.8.08.0048, Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 04/08/2023).

Não é demais mencionar que, da leitura do contrato, observa-se que restou suficientemente claro o número de parcelas, o custo efetivo total do contrato, as taxas de juros mensal e anual aplicadas, além do valor das parcelas a serem pagas pelo consumidor, inexistindo insuficiência de informações.

Juros remuneratórios
:

Tem-se que
“(...) os juros remuneratórios são aqueles ajustados com a finalidade de remunerar o mutuante pelo tempo em que facultou o uso do capital do mutuário. Por isso se dizem também juros contratados, uma vez que, em se tratando da remuneração de contrato de mútuo feneratício, nele devem estar previstos expressamente (...)”
(MIRAGEM, Bruno. 1.. A Relação Jurídica Bancária In: MIRAGEM, Bruno. Direito Bancário - Ed. 2023. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2023).

No âmbito das operações financeiras ativas realizadas por instituições financeiras, os juros remuneratórios não se submetem aos limites gerais estipulados em lei para o contrato de mútuo. A prerrogativa de definir as taxas de juros aplicáveis a tais operações bancárias compete legalmente ao Conselho Monetário, no exercício de sua função regulatória sobre o Sistema Financeiro Nacional.

A taxa de juros de operações ativas de instituições financeiras é, a princípio, de livre pactuação entre as partes, desde que não extrapole de forma exorbitante a taxa média de mercado.

Acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça esclarece, quando do julgamento do REsp n. º 1.061.530/RS sob o rito do art. 543-C, do CPC, que:

Orientação nº 1 – Juros Remuneratórios:

“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Confira-se ainda:

“[...] Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.” (STJ, AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Depreende-se, então, que a revisão das taxas de juros é admitida em circunstâncias excepcionais, condicionada à existência de uma relação de consumo e à cabal demonstração da abusividade.

A aferição de tal abusividade se dá por meio da taxa média de mercado, calculada pelo Banco Central do Brasil. Esta taxa é vantajosa por ser construída a partir de informações fornecidas por diversas instituições financeiras, refletindo, assim, as dinâmicas do mercado. Inclui, ademais, o custo médio das operações financeiras e o lucro médio (
spread
médio). Reconhece-se, contudo, que o cálculo da taxa média não é exaustivo, visto que não engloba todas as modalidades de concessão de crédito; não obstante, constitui-se, indubitavelmente, em um parâmetro indicativo da tendência das taxas de juros.

Portanto, no atual cenário regulatório, a taxa média representa o critério mais adequado para a avaliação da abusividade.

Dito isso, impõe-se esclarecer que a mera estipulação de juros em patamar superior à taxa média de mercado não configura, por si só, prática abusiva, uma vez que referida média abrange as menores e maiores taxas praticadas no mercado, admitindo, assim, uma faixa razoável para a flutuação dos juros.

Ou seja, não se pode demandar que todos os empréstimos sejam efetuados em conformidade com esta taxa. Caso tal premissa se concretizasse, a taxa média transmutar-se-ia de sua natureza referencial para um valor fixo.

Dessa forma, a aferição da abusividade dos juros remuneratórios, portanto, será realizada em cada caso concreto.

Faz-se mister, portanto, analisar se a fixação dos juros ocorreu em patamar superior à taxa média de mercado e, em caso afirmativo, se o percentual estipulado configura abusividade inequívoca.

Havendo abusividade, deve-se aplicar a taxa média para as operações equivalentes, segundo apurado pelo Banco Central do Brasil, que funciona como um referencial para o julgador, e não como um limite inflexível para a redução da taxa contratual, repito.

Ainda, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a abusividade dos juros pode ser configurada quando a taxa praticada no contrato superar em uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média referenciada pelo Banco Central. Isso é o que se vê nas conclusões extraídas do voto proferido no REsp n.º 1.061.530 /RS, já citado anteriormente.

In casu
, verifica-se na contratação do crédito bancário em comento que as partes pactuaram juros remuneratórios às taxas de
1,54% ao mês
e
20,16% ao ano
(ID 14643732).

Para o período em questão (outubro de 2021), o Banco Central do Brasil considerou que a taxa média do mercado era de
5,19% ao mês e 24,81% ao ano
[*Dados obtidos j
unto ao site do Banco Central www.bcb.gov.br– Estatísticas – Séries Temporais (SGS) – Estatísticas de Crédito -Taxas de juros – juros prefixados (taxa de juros-% a.a. – taxa de juros com recursos livres – Taxa média de juros –Pessoas Físicas-Aquisição de Bens e Veículos - Série 25741 (antiga 20749)].

Logo, a taxa aplicada no contrato é menor que a taxa média de mercado, inexistindo, no caso, abusividade.

Desse modo, a sentença deve ser mantida em relação aos juros remuneratórios.

Da capitalização de juros

Não há que se falar em ilegalidade da capitalização de juros, por inexistência de sua prática durante a normalidade contratual.

Ao contrário do que foi aduzido, o contrato em questão não evidencia a cobrança de juros capitalizados na acepção estrita do termo, mas sim a incidência de juros em regime composto, prática que
não
é vedada pela legislação brasileira.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, expressa no paradigmático REsp nº 973.827/RS, a capitalização de juros proibida pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) para períodos inferiores a um ano — e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente contratada — pressupõe a incorporação periódica dos juros já vencidos e devidos ao valor principal, sobre os quais, subsequentemente, incidirão novos juros.

Todavia, essa conceituação não se confunde com a noção de "taxa de juros compostos", que se refere ao método empregado na formação da taxa de juros pactuada e, consequentemente, é anterior ao início da execução do contrato. Nesse sentido, são precisas as palavras da Excelentíssima Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti:

De todas essas definições, extrai-se que a noção jurídica de "capitalização", de "anatocismo", de "juros capitalizados", de "juros compostos", de juros acumulados, tratados como sinônimos, está ligada à circunstância de serem os juros vencidos e, portanto, devidos, que se incorporam periodicamente ao capital; vale dizer, não é conceito matemático abstrato, divorciado do decurso do tempo contratado para adimplemento da obrigação. O pressuposto da capitalização é que, vencido o período ajustado (mensal, semestral, anual), os juros não pagos sejam incorporados ao capital e sobre eles passem a incidir novos juros. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos". Dizem respeito ao processo matemático de formação da taxa de juros cobrada. Com o uso desses métodos calcula-se a equivalência das taxas de juros no tempo (taxas equivalentes). Quando a taxa é apresentada em uma unidade de tempo diferente da unidade do período de capitalização diz-se que a taxa é nominal; quando a unidade de tempo coincide com a unidade do período de capitalização a taxa é a efetiva. Por exemplo, uma taxa nominal 12% ao ano, sendo a capitalização dos juros feita mensalmente. Neste caso, a taxa efetiva é de 1% ao mês, o que é equivalente a uma taxa efetiva de 12,68% ao ano. Se a taxa for de 12% ao ano, com capitalização apenas anual, a taxa de 12% será a taxa efetiva anual. (...) Extraio de trabalho de autoria de Teotônio Costa Rezende publicado no site da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (www.ufrrj.br/posgrad/ppgem/03/64.pdf) as seguintes noções: (1) em um prazo inferior ao período de tempo da taxa (ex: período de 15 dias para uma taxa de juros mensal), o montante dos juros calculados pela sistemática de juros simples é maior do que o montante dos juros compostos. Este fato é resultante da transformação da taxa para períodos menores por meio de taxas proporcionais; (2) no prazo igual ao período da taxa (por exemplo taxa de juros mensal, com juros apurados mensalmente) o montante dos juros calculados pela sistemática de juros simples é igual ao dos juros compostos, não havendo distorções; (3) num prazo superior ao período de tempo da taxa (por exemplo, período de 6 meses e taxa de juros mensal), o montante dos juros calculados pela sistemática de juros simples é menor do que o montante dos juros calculados no modelo de juros compostos. A diferença é tanto maior, quanto for o período considerado. Essas assertivas somente são válidas se os juros forem apurados a cada período, porém quitados no final do prazo. Em síntese, o processo composto de formação da taxa de juros é método abstrato de matemática financeira, utilizado para a própria formação da taxa de juros a ser contratada, e, portanto, prévio ao início de cumprimento das obrigações contratuais. A taxa nominal de juros, em período superior ao período de capitalização (vg, taxa anual, capitalizada mensalmente), equivale a uma taxa efetiva mais alta. Pode o contrato informar a taxa anual nominal, esclarecendo que ela (a taxa) será capitalizada mensalmente; ou optar por consignar a taxa efetiva anual e a taxa mensal nominal a ela correspondente. Não haverá diferença na onerosidade da taxa de juros e, portanto, no valor a ser pago pelo devedor. Trata-se, portanto, apenas de diferentes formas de apresentação da mesma taxa de juros, conforme o tempo de referência. Por ser método científico, neutro, abstrato, de matemática financeira, não é afetado pela circunstância, inerente à cada relação contratual, de haver ou não o pagamento tempestivo dos juros vencidos. Por outro lado, ao conceito de juros capitalizados (devidos e vencidos), juros compostos (devidos e vencidos), capitalização ou anatocismo é inerente a incorporação ao capital dos juros vencidos e não pagos, fazendo sobre eles incidir novos juros. Não se trata, aqui, de método de matemática financeira, abstrato, prévio ao início da vigência da relação contratual, mas de vicissitude intrínseca à concreta evolução da relação contratual. Conforme forem vencendo os juros, haverá pagamento (aqui não ocorrerá capitalização); incorporação ao capital ou ao saldo devedor (capitalização) ou cômputo dos juros vencidos e não pagos em separado, a fim de evitar a capitalização vedada em lei.

Do exposto, infere-se a crucial conclusão de que
a mera existência de pactuação de taxa efetiva e nominal de juros não configura capitalização de juros
, mas sim o processo de formação da taxa de juros pelo método composto, prática não vedada pelo Decreto n. 22.626/1933.

Confira-se precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INSURGÊNCIA DA RÉ. I –
Capitalização dos juros remuneratórios. Contrato de financiamento em que a disponibilização do capital emprestado é imediata, para que sua devolução ocorra em prestações de valor fixo formadas pelo principal e juros. Processo de formação de juros compostos utilizado para a definição do valor das prestações que não se confunde com capitalização, esta que se dá quando os juros que se tornam devidos após determinado tempo são agregados ao principal para, junto dele, se tornarem fonte produtora de novos juros.
Prevalência da taxa anual, ou efetiva, se superior ao duodécuplo da taxa mensal dos juros, quando ambas forem indicadas no instrumento contratual. Tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 973.827/RS (temas 246 e 247), reafirmada pelas Súmulas 539 e 541. Inexistência de conflito entre referida tese e a que foi firmada quando do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.124.552/RS. Capitalização, de resto, que, mesmo que existente, teria amparo no artigo 28, § 1º, I da Lei 10.931/2004, que disciplina a emissão de cédulas de crédito bancário, e, para todos os contratos bancários, na Medida Provisória 2.170-36, cuja constitucionalidade já foi afirmada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 592.377. Pleno, rel. para o acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 04/02/2015). Capitalização diária. Indicação do valor da taxa mensal e anual dos juros, bem como do valor da prestação, que é suficiente para assegurar o direito à informação do consumidor. II – Sentença mantida, com a fixação de honorários recursais. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 18ª Câmara Cível - 0003926-57.2023.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: Desembargador LUIZ HENRIQUE MIRANDA - J. 17.02.2025).
Sem grifos no original
.

Desse modo, considerando que, no presente caso, o contrato se limitou à incidência de juros nominais de 1,54% ao mês e de juros efetivos de 1,72% ao mês, é possível concluir que houve mera previsão de juros compostos, e não a capitalização/anatocismo que se busca afastar por alegada ausência de pactuação expressa.

Conforme ressaltado no precedente indicado, a aludida capitalização somente incidiria caso o tomador do empréstimo incorresse em inadimplência e, ainda assim, os juros ajustados viessem a ser incorporados ao capital ou ao saldo devedor. Essa temática, contudo, não foi suscitada na petição inicial e, portanto, extrapola os limites da presente lide, que se restringe à discussão sobre a incidência de juros durante o período de normalidade da relação contratual.

Outrossim, verifica-se que o valor das 60 (sessenta) prestações assumidas pela Apelante (R$2.552,15) consta expressamente do contrato, o que impede a alegação de surpresa quanto ao montante devido.

Por fim, a utilização da
“(...) tabela Price, por si só, não implica abusividade, especialmente quando o contrato estipular o pagamento do mútuo em prestações fixas mensais. (....)”
(TJPR - APL: 00005501620228160159 São Miguel do Iguaçu 0000550-16.2022.8.16 .0159 (Acórdão), Relator.: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 13/02/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2023)

A sentença é mantida em relação à capitalização de juros.

Do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras

É firme a jurisprudência do STJ, inclusive em julgado repetitivo (Temas Repetitivos 618, 619, 620, 621), no sentido de que é lícito aos bancos e instituições financeiras repassar o custo do IOF para os consumidores por meio de mútuo acessório ao contrato principal.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da validade da cobrança do IOF acrescido dos mesmos encargos contratuais, conforme pactuado.

Veja precedentes:

APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C.C. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - Improcedência - Insurgência da parte autora. TARIFAS BANCÁRIAS - Tarifa de registro de contrato - Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp . 1.578.553/SP - Comprovação da efetiva prestação dos serviços através da juntada do documento em que consta a restrição financeira - Valor não abusivo -
Cobrança válida. IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - Entendimento consolidado em recurso repetitivo - REsp n . 1.251.331-RS - "Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais" - Cobrança válida
- Sentença de improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP - Apelação Cível: 10270290520238260001 São Paulo, Relator: LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO, Data de Julgamento: 25/09/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2024).
Sem grifos no original
.

A sentença é mantida em relação à cobrança do IOF.

Da tarifa de avaliação de bem, da tarifa de registro e da tarifa de emissão de contrato
.

Impossível é declarar a ilegalidade desses encargos, porque não foram cobrados no contrato objeto da inicial. Veja-se:

Constata-se a cobrança e o financiamento da tarifa de registro de contrato junto ao órgão de trânsito.

Especificamente, no item B.9 das "Condições Específicas de Operação de Crédito Direto ao Consumidor", é discriminado o “registro de contrato-órgão de trânsito (CC, art. 1.361) - financiado", no valor de R$364,59 (trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

Este foi o único serviço de terceiro financiado na operação.

Adicionalmente, o item 1.2, alínea "a", do contrato , prevê que o Credor poderá efetuar "despesas relativas ao registro desta CCB", as quais podem ser incluídas no valor total da operação. Reforçando essa previsão, o item 6.3 estabelece que "Os registros de constituição de garantia, necessários à emissão do CRV (art. 1.361, §1º do Código Civil) deverão ser realizados pelo Cliente no órgão de trânsito competente" e que o Credor poderá repassar e financiar os custos correspondentes.

Essa temática, contudo, não foi suscitada na petição inicial e, portanto, extrapola os limites da presente lide.

De todo modo, houve a anotação da alienação fiduciária em garantia no órgão de trânsito competente, conforme documento do ID 14644450, o que demonstra a efetiva prestação do serviço, o que afastaria eventual abusividade da cobrança.

A sentença é mantida nesses pontos.

Do seguro prestamista

A Apelante afirma que deve ser declarada ilegal a cobrança do seguro prestamista, por caracterizar venda casada, mas
sem razão.

Embora, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.º 1.639.259/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou o entendimento de que as instituições financeiras não podem impor ao consumidor a contratação de seguro de empresa por ela indicada em casos como o presente, tem-se que, no caso, inexistiu sua cobrança.

Confira-se:

Com efeito, a sentença é de ser mantida em relação ao seguro prestamista.

Da comissão de permanência

Alega a Apelante que a cobrança da comissão de permanência é abusiva, porque cumulada com outros encargos moratórios, mas sem razão.

O contrato detalha as condições para atraso no pagamento no item 8, informando que o Cliente pagará: (a) juros remuneratórios à taxa indicada nas condições da Cédula de Crédito Bancário, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, todos capitalizados diariamente, desde o vencimento da parcela até a data do efetivo pagamento; (b) multa de 2% sobre o valor do débito; (c) despesas de cobrança; (d) honorários advocatícios extrajudiciais e judiciais.

E é impossível reputar

como abusiva cláusula contratual que, simplesmente, não existe no negócio jurídico firmado entre as partes.

A sentença é mantida em relação à comissão de permanência.

Como não houve valores cobrados indevidamente, restam prejudicados os pedidos de restituição em dobro e de danos morais.

Do exposto,
conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
,
mantendo incólume a r. sentença.

Por conseguinte, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados na Sentença em desfavor da Apelante,
totalizando, assim, 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa,
e suspendo a exigibilidade dos honorários advocatícios, uma vez que foi concedido à Autora o benefício da gratuidade da justiça (ID 14644441)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar provimento.

Voto com o relator